Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735383-28.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGENIO CESAR ALVES LACERDA, MAURO CESAR ALVES LACERDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. AJUIZAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). COBRANÇA DIRETA EM CONTA BANCÁRIA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORÁTÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil direciona o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. 2. Inexistente a demonstração da impossibilidade técnica ou jurídica capaz de justificar a inversão do ônus probatório, deve-se aplicar a distribuição estática do ônus da prova. 3. Não há que se falar em suspensão ou extinção da ação de execução em face de devedores solidários ou coobrigados em geral em razão do ajuizamento de recuperação judicial, porquanto as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, de acordo com o enunciado da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.061.530/RS (Tema no 25/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto (Tema no 27/STJ). 5. O art. 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 preconiza que, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 6. É lícita a cláusula contratual que inclui o Imposto sobre Operações Financeiras - IOF nos custos financeiros do mútuo bancário. 7. Se a parte teve ciência prévia do quantum que deveria desembolsar para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou pelo pagamento dos valores, deverá respeitar o contrato firmado. 8. A solicitação de revisão das cláusulas do contrato celebrado com a instituição financeira de forma genérica, sem apontar especificamente as operações questionadas ou indicar suas cláusulas, impede o reconhecimento de ofício pelo magistrado, conforme entendimento da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. 9. É válida a cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação. 10. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado fixar os honorários advocatícios sucumbenciais a partir de um juízo de equidade, quando se tratar de hipóteses em que a causa seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 11. Recurso dos embargantes conhecido e desprovido. 12. Recurso do embargado conhecido e provido. Os recorrentes alegam, em síntese, que acórdão combatido teria violado os artigos 6o, inciso VIII, 51, incisos IV, X, XI a XIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373, §1o, do Código de Processo Civil, em virtude do não reconhecimento da devida inversão do ônus da prova, uma vez que deveria ter determinado à parte contrária a juntada das contas gráficas detalhadas relativas ao contrato celebrado. Defendem, ainda, que houve excesso da execução em decorrência dos seguintes defeitos verificados: imposição de juros remuneratórios abusivos; capitalização diária de juros; cobrança de IOF; cobrança de tarifa de abertura; cobrança direta do débito em conta bancária; incidência de encargos não previstos no contrato; inexistência de mora, impossibilidade de cobrança e abusividade de encargos moratórios e imposição de honorários advocatícios extrajudiciais e das despesas de cobranças. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese recursal acerca do excesso de execução em decorrência da imposição de juros remuneratórios abusivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.061.530/RS (Tema no 25/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto (Tema no 27/STJ). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, inciso VIII, 51, incisos IV, X, XI a XIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca da inversão do ônus da prova e do excesso de execução provocado pelas demais causas, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028